Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÕES DO CREDOR PARA PROMOVER O REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito ao acerto (ou não) da sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em virtude da recalcitrância da parte autora em promover a necessária emenda da petição inicial.
II. Diferentemente do sustentado pelo apelante, a juntada do extrato da consulta ao SNV e à CETIP não é suficiente para o cumprimento da exigência estabelecida no art. 1.361, parágrafo 1o do Código Civil. Assim, com o fim de comprovar a constituição da propriedade fiduciária, deve o autor instruir a ação com o registro do gravame na repartição competente para licenciamento de veículo, o que não ocorreu no caso concreto.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo e cumprir as determinações de emenda da petição inicial. Se ele não se manifesta nesse sentido, nos prazos assinalados, obsta o prosseguimento do processo e dá causa à respectiva extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme disposto no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil.
IV. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.

V. Recurso conhecido e desprovido.